Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0705817-56.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANICE RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: KARINA PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANICE RIBEIRO DOS SANTOS contra a r. sentença de ID 23536667, proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por KARINA PEREIRA RODRIGUES em desfavor da apelante, em que a d. juíza a quo, reconhecendo o exercício da posse do imóvel pela embargante, julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ficando sem efeito a ordem de reintegração de posse prolatada nos autos de n. 0702494-43.2019.8.07.0005. Em face da sucumbência, condenou a embargada ao pagamento das despesas processuais remanescentes, se existentes, bem como os honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observadas as disposições do artigo 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. Nas razões recursais (ID 23536674), a apelante sustenta que a sentença foi proferida mediante a ausência de provas contundentes do direito alegado pela embargante, merecendo ser reformada. Relata que a apelada foi intimada para apresentar os documentos que comprovam a compra do bem imóvel, tais como: comprovante de pagamento do valor inicial de R$5.000,00, entregue no ato da transação; cópia do DUT do veículo descrito em nome de Carlos Alberto ou procuração outorgada em seu favor; procuração outorgada em nome de Carlos Alberto dando continuidade à cadeia de transferência do imóvel dado em pagamento; documentos que demonstrem, efetivamente, o exercício de sua posse desde a celebração do contrato, tais como contas mensais de água e luz, imagens, entre outros; e certidão de casamento com Marcos Salazar. Salienta, todavia, que a apelada não cumpriu com seu ônus, pois até mesmo a procuração juntada não foi o suficiente para provar seu direito de manter o imóvel. Assevera que as demais provas requeridas, que seriam necessárias para instrumentalização do feito não foram apresentadas. Aduz que a manifestação de ID 46910137 aponta algumas incoerências entre a versão narrada e os documentos apresentados pela embargante, pois foi descrito na inicial que o imóvel foi adquirido em 16/03/2019, porém, o documento de cessão de direitos data de 16/03/2018, o que caracteriza a ausência de boa-fé da embargante. Defende a nulidade do negócio jurídico firmado entre a apelada e o Senhor Carlos Alberto, pois se tratou de venda a non domino, uma vez que esse nunca foi proprietário do imóvel e assim não poderia tê-lo vendido à apelada, sem que antes tivesse promovido a quitação integral do bem com a apelante, havendo, inclusive, cláusula expressa nesse sentido. Acrescenta que ajuizou a ação de n. 0702494-43.2019.8.07.0005, objetivando o desfazimento do negócio jurídico firmado entre eles, em razão da inadimplência de Carlos. Ao final, requer que a apelação seja conhecida e provida para reformar a r. sentença. Sem preparo, em razão da gratuidade de Justiça. Instada a apresentar contrarrazões (ID 23536676), a embargada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID 23536679). Manifestação da apelante ao ID 23869980, informando a desistência do recurso interposto, bem como renunciando ao prazo recursal, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado da presente demanda. É o relatório. Decido. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). Considerando que o recurso ainda não foi julgado e que ao advogado subscritor da referida petição foram outorgados poderes para desistir da ação (ID 23869983), o pedido revela-se possível, independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Esclareça-se que, nos termos do caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato, de modo que se mostra desnecessária a sua homologação. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte apelante, não pode o apelo ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, bem como certifique - se o trânsito em julgado. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador